Tribunal: TJSP
Processo: 2245889-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2245889-95.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL ) BANCO MULTIPLO S/A, é
embargado VALDIR DE PAULA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245889-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33491 – Digital
EDEC.No: 2245889-95.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (7a Vara Cível Central)
EBTE. : “China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A.” (agravada)
EBDO. : Valdir de Paula Silveira (agravante)
INTERDO: Paulo Ribeiro de Andrade
Embargos de declaração Inexistência de omissão a ensejar a
propositura do recurso Argumentos relevantes que foram
enfrentados de forma nítida Pretendida pela embargante a
rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara
Caráter infringente imprimido à arguição
Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo embargado (fls. 301/307 dos autos do agravo de instrumento).
Sustenta a embargante, em síntese, que: o acórdão mostrou-se
omisso; não ficou inerte, tendo sido impossibilitada de se manifestar nos autos em
virtude do envio da execução, juntamente com os embargos do devedor, para o
Tribunal, a fim de julgar a apelação; os autos retornaram à vara de origem somente em
7.6.2013; não há de se falar em reconhecimento de prescrição intercorrente, já que não
houve desídia de sua parte; devem ser prequestionados os arts. 204 e 206, § 5o, inciso I,
do Código Civil, os arts. 219 e 739 do CPC de 1973 e os arts. 85, 240, 918 e 1.022 do
atual CPC; devem ser sanadas as omissões apontadas (fls. 1/7).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao dar provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo embargado, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls.
5/27 dos autos do agravo de instrumento), assim como na contraminuta (fls. 208/231
dos autos do agravo de instrumento).
Ficaram claros os motivos pelos quais era caso de se reconhecer a
prescrição intercorrente no caso em tela.
Constou do voto condutor que:
“Sobre o efeito suspensivo desses embargos, conveniente que
sejam feitos alguns esclarecimentos diante de equívocos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245889-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
cometidos por ambas as partes.
Diversamente do que afirmou o banco agravado nos embargos de
declaração (fl. 125), os aludidos embargos do devedor, opostos
pelo coexecutado Paulo Ribeiro de Andrade, não foram recebidos
em 22.6.2006, mas em 26.10.2006, conforme corrigiu a referida
instituição financeira em sua contraminuta (fl. 210), fato
confirmado na movimentação processual dos embargos.
Note-se que, naquela ocasião, ainda vigorava o § 1o do art. 739
do CPC de 1973, que determinava que 'os embargos serão sempre
recebidos com efeito suspensivo'.
Tal dispositivo apenas foi revogado pela Lei no 11.382, de
7.12.2006, que entrou em vigor quarenta e cinco dias após a sua
publicação, tendo trazido inúmeras alterações ao CPC de 1973,
dentre elas a introdução do art. 739-A e seus parágrafos.
Suspensa a execução sem qualquer ressalva, nos moldes do § 1o
do art. 739 do CPC de 1973, o prazo prescricional não poderia
voltar a correr.
Todavia, essa suspensão perdurou tão somente até a prolação da
sentença nos embargos do devedor, tendo em vista que a
Apelação
no
9084662-60.2008.8.26.0000,
interposta
pelo
coexecutado Paulo Ribeiro de Andrade, foi recebida apenas no
efeito devolutivo.
Logo, havendo a sentença de improcedência dos embargos sido
proferida em 26.4.2007, publicada no Diário de Justiça em
18.5.2007, o prazo de prescrição da pretensão executiva em
relação ao agravante, que não havia sido citado, passou a correr a
partir de 19.5.2007.
Levando-se em conta que a execução está embasada em
instrumento de confissão de dívida (fls. 78/81), o prazo
prescricional aplicável ao caso em debate corresponde a cinco
anos, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, que
trata da 'pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular'.
Havendo o referido prazo prescricional reiniciado em 19.5.2007,
ele findou em 19.5.2012.
Esse era o termo final para que o banco agravado providenciasse
a citação do agravante, o que só veio a solicitar em 18.3.2019 (fl.
159).
Em relação ao agravante, destarte, verificou-se a prescrição
intercorrente, devendo a execução ser julgada extinta em relação a
ele” (fls. 305/306 dos autos do agravo de instrumento) (grifo não
original).
Eventual fato de a execução ter sido remetida ao Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245889-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
juntamente com os embargos do devedor, para o julgamento da Apelação no
9084662-60.2008.8.26.0000 (fl. 3), não tem o condão de afastar o reconhecimento da
prescrição intercorrente em relação ao embargado.
Remetidos, por equívoco, os autos da execução, juntamente com
os autos dos embargos do devedor, à segunda instância, competia à embargante solicitar
o desapensamento dos autos da execução, a fim de efetivar a citação do embargado,
providência que não adotou.
Indubitável a inércia da embargante.
Logo, não se verificou qualquer omissão no acórdão hostilizado
(fl. 2), não tendo havido ofensa aos dispositivos elencados pela embargante, ou seja: aos
arts. 204 e 206, § 5o, inciso I, do Código Civil; aos arts. 219 e 739 do CPC de 1973; aos
arts. 85, 240, 918 e 1.022 do atual CPC (fl. 6).
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fls. 2/6).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a qualquer
argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles relevantes, que
possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem
obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC
489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as questões que
possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do
pedido do autor (...)” (“Código de processo civil comentado”, 16a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489,
p. 1250) (grifo não original).
2.3. Na verdade, a embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja que
a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro recurso
para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245889-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator